Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-93.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1004721-93.2017.811.0003
Recorrente: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 68520487) interposto por SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação do recorrido (id. 58584989), com a seguinte ementa:
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO POSITIVO EM CONTA CORRENTE – DEVER DO DEVEDOR – ÔNUS QUE NÃO SE DESINCUMBIU – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO CONFIGURADA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Caberia ao Apelado, conforme estabelece o inciso II do art. 373 do CPC, o ônus de comprovar que sua conta corrente possuía saldo suficiente para o débito das parcelas, ônus que não se desincumbiu.
Portanto, não há, no caso ora em análise, como incumbir responsabilidade ao Apelante por falha na prestação de serviço, posto que referida tese não restou comprovada.
A Teoria do adimplemento substancial do contrato não se aplica de busca e apreensão. A restituição do bem ao devedor fiduciante condiciona-se ao pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar. (RAC n° 1004721-93.2017.811.0003, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 22/09/2021)”
O recorrente alega em suas razões que o acórdão feriu o Dec. n° 911/69 e Súmula 72 do STJ. Sustenta a ilegitimidade ativa do recorrido; o não cumprimento do contrato pelo mesmo; que no casou houve adimplemento substancial, pois teria pago mais de 55,6% da obrigação; discorre sobre a boa-fé objetiva; ausência de notificação e via de consequência, da não constituição em mora.
Recurso tempestivo (id. 69502479). Preparo não recolhido (id. 69541486). Intimado para o recolhimento em dobro, juntou guia equivocada (porte e remessa ao invés de pagamento em dobro), conforme Certidão de id. 71472975. Intimado então, para sanar o equívoco, demonstrando o recolhimento em dobro, não o fez, conforme certidão no id. 77463950.
Contrarrazões (id. 75905983) pelo não seguimento.
É o relatório.
Decido.
Deserção
Nos termos do art. 1.007, caput, e §§ 2o, 4° e 7o do CPC, a insuficiência do preparo; o não pagamento; o recolhimento parcial sem complementação ou ainda o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento, senão vejamos:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 2o. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
(...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.
(...)
§ 7o. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” (grifei)
No caso dos autos, o recurso foi interposto sem comprovar o preparo. Intimado para recolhimento em dobro, o recorrente colacionou guia equivocada (de porte e remessa). Instado a regularizar, novamente, e por equívoco, colacionou no id. 77368967 e 77368966 guia e respectivo comprovante pago em dobro, mas referente a recurso extraordinário e não ao especial interposto nos autos.
Portanto, não houve o atendimento da determinação da Vice-Presidência para o recolhimento em dobro do preparo alusivo ao recurso especial (único interposto nos autos).
Nesse contexto, desatendida a determinação, tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal na forma devida, o recurso deve ser declarado deserto.
Além da previsão contida no CPC, há súmula impeditiva de seguimento para casos tais, a saber, a Súmula 187 do STJ, que assim dispõe:
“Súmula 187/STJ. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. (...) 3. Não merece reparos a decisão prolatada pela Corte estadual, uma vez que, de acordo com o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, ‘No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. 4. In casu, a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção do recurso especial. 5. Conforme entendimento do STJ, ‘Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390111/RS, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019). (grifei).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREPARO. INSUFICIÊNCIA DO VALOR. NÃO RECOLHIMENTO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1. Ação de reparação por danos materiais e morais. 2. Instada a recorrente a complementar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias em razão do recolhimento insuficiente e permanecendo a aparte inerte, aplicável se torna a pena de deserção nos termos do art. 1007, §2o, do CPC e da Súmula 187/STJ. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido (AgInt nos EDcl no AREsp 1314799/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)” (grifei)
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça